Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE CONTABILIZAR PRAZO DE SUSPENSÃO. LEI 14.010/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão de autoral, a qual consistia na cobrança de parcelas oriundas de contrato de prestação de serviço. Em suas razões, em síntese, sustenta que houve o período de suspensão da prescrição durante o período de pandemia, conforme Lei 14.010/2020. Por fim, requer a cassação da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas.
III. Depreende-se do contrato juntado aos autos que a ré teria firmado contrato de prestação de serviços em 5 (cinco) parcelas no valor de R$215,00, sendo a primeira com vencimento em 20.02.2017, a segunda em 30.03.2017 e as demais com vencimento em 30.04.2017, 30.05.2017. 30.06.2017.
IV. O caso dos autos por se tratar de cobrança de dívidas líquidas aplica-se a prescrição quinquenal, nos moldes do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, contados do vencimento de cada parcela. Deve, ainda, contabilizar a suspensão dos prazos prescricionais no período entre 10/06/2020 e 30/10/2020, conforme art. 3o da Lei 14.010/2020 relativas a medidas emergenciais e transitórias decorrentes da pandemia de COVID-19.
V. Com efeito, ao projetar a prescrição da primeira parcela do contrato, com vencimento em 20/02/2017, se operaria em 12/07/2022, data posterior à postulação da exordial, ocorrida em 06/07/2022, o que denota que as cobranças das parcelas objeto da pretensão autoral não estão prescritas. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95